Tribunal: TJES
Processo: 5006190-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006190-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: JOAQUIM DE SOUZA BRAGA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA EXTREMA E EXCEPCIONAL. PESQUISA DE ENDEREÇO DO EXECUTADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Apesar da previsão legal para realização do arresto (art. 830, CPC e art. 7º, III, LEF), segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto ‘on line’, por ser medida abrupta, somente deve ser tentado após esgotados todos os meios admitidos em direito para efetivar a citação pessoal do executado; o que não verifica na espécie, considerando que apenas houve uma tentativa de citação da parte requerida, pela via postal.2) É possível a utilização dos sistemas à disposição do Juízo para busca de endereços do executado, demonstrado o insucesso da parte exequente para a localização da parte executada, medida que viabiliza a obtenção das informações necessárias ao prosseguimento do feito e à satisfação do crédito, bem como prestigia a citação pessoal do devedor, além de ser medida em prol da celeridade e da efetividade processual. 3) A realização de diligência relativa à pesquisa de endereço se traduz em verdadeiro exemplo de aplicação prática do princípio da cooperação, norma processual fundamental expressamente prevista no art. 6º do CPC, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, a qual, na execução fiscal tombada sob o n. 5000001-93.2020.8.08.0067, ajuizada em face de JOAQUIM DE SOUZA BRAGA, indeferiu o pedido de buscas de endereços formulado pelo exequente, bem como indeferiu o pedido de arresto de bens do executado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, que: i) o arresto executivo tem com base o art. 830 do Código de Processo Civil (CPC), o qual impõe apenas a existência de tentativa frustrada de citação para concessão da medida, de sorte que sua realização prescinde de exaurimento das tentativas de localização do executado; ii) “o executado se mudou sem deixar paradeiro, não informando seu novo endereço, o que configura situação de ocultação a impedir o ato citatório, sendo cabível, portanto, o arresto, nos termos do art. 7º, III, da LEF”; e iii) o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de autorizar a utilização dos sistemas disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para obtenção de dados, inclusive para a pesquisa de endereços.

Pois bem.

De saída, registro ser desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação das contrarrazões recursais, pois ainda não foi citada no processo de referência, na esteira do entendimento que predomina no c. STJ, exemplificado pelo aresto a seguir:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC/1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; RESP. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). 2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.041.445; Proc. 2017/0006146-7; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 13/05/2019; DJE 20/05/2019)

Dito isso, passo ao exame do mérito recursal.

De fato, a celeridade processual autoriza o arresto de bens quando não encontrado o devedor, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Ademais, na execução fiscal, o arresto é admitido expressamente nas hipóteses de o executado não ter domicílio ou dele se ocultar, consoante o art. 7º, III, da Lei 6.830/80:

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: [...]

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar.

Com efeito, é cediço que o arresto é medida acautelatória e se materializa mediante a constrição de bens do executado, com o propósito de assegurar futura penhora, sendo chamado de “pré-penhora”.

Entretanto, impõe-se que a medida esteja revestida de um mínimo de cautela, para que o arresto não configure uma arbitrariedade.

Nessa toada, entendo que, para o deferimento da medida, é preciso que haja o esgotamento dos meios previstos para aperfeiçoamento da citação do executado, como já decidido por este egrégio Sodalício:

“[...] segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto on line, por ser medida abrupta, somente deve ser tentado após esgotados todos os meios admitidos em direito para efetivar a citação pessoal do executado [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048110182259, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 11/02/2020, DJ 21/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO PARA A CITAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO PELO EXEQUENTE NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. ARRESTO ON-LINE. IMPOSSIBILIDADE. 1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ¿o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC [de 1973], objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação¿ e que ¿frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line¿ (REsp 1338032⁄SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05-11-2013, DJe 29-11-2013). 2. - Não exauridos os meios de citação do executado, não se legitima a utilização do arresto executivo. Precedente do colendo STJ: REsp 1407723⁄RS. 3. - O disposto no artigo 854 do CPC⁄2015 tem aplicabilidade restrita à penhora, que pressupõe a citação do executado, inexistindo idêntica disposição legal concernente ao arresto, o que inviabiliza a pretensão do agravante. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069169000465, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO ONLINE. DECISÃO QUE SE MANTÉM. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADO. INSOLVÊNCIA QUE NÃO SE ANUNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM. 1. "Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. " (Art. 830, CPC); 2. O arresto executivo consubstancia constrição de bens do executado quando este não for encontrado para citação; 3. In casu, necessário o esgotamento dos meios possíveis de localização da devedora, visando o oferecimento da respectiva resposta, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, antes de se implementar providência de caráter extremo; 4. Não se vislumbra, ainda, qualquer elemento nos autos a demonstrar sua insolvência ou a iminência de dilapidação de patrimônio ou bens. Precedentes desta Eg. Corte; 5. Recurso a que se nega provimento (TJRJ; AI 0015839-60.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 14/04/2023).

EXECUÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. DEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE DILIGENCIAR A CITAÇÃO. O arresto eletrônico é medida excepcional que, entretanto, pode ser deferido antes de efetivado o ato citatório se evidenciado o esgotamento de todos os meios de localização do executado [...] (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 0994073-33.2022.8.13.0000; Relator: Des. Antônio Bispo; Décima Quinta Câmara Cível; J 10/03/2023; DJEMG 13/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de arresto on line formulado pela parte agravante, em razão de não ter sido citada a parte executada (agravada). Inviabilidade do arresto pretendido, antes da citação da parte executada. Precedentes desta corte. Hipótese em que ausente demonstração de esgotamento das diligências necessárias para a localização da parte executada. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. Unânime (TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5096184-54.2022.8.21.7000; Relator: Des. Pedro Celso Dal Pra; Décima Oitava Câmara Cível; J 25/07/2022; DJERS 29/07/2022).

Ainda sobre a temática, convém citar que, conforme vêm se manifestando a jurisprudência, “[...] o bloqueio de valores, sem a prévia ciência do executado, constitui medida de caráter acautelatório, de modo que sua decretação antes da citação pressupõe a demonstração do ‘fumus boni iuris’ e do ’periculum in mora’, o que não ocorreu na hipótese concreta, porquanto não houve a indicação de qualquer elemento fático apto a evidenciar, por exemplo, o risco de dilapidação do patrimônio do devedor [...]” (TRF 5ª R.; AG 08129020420224050000; Relator: Des. Fed. Frederico Wildson da Silva Dantas; Sétima Turma; J 28/02/2023).

No caso em voga, depreende-se dos autos que houve uma única tentativa de citação postal no endereço indicado pelo exequente, diligência que restou infrutífera pois o agravado “mudou-se”.

Outrossim, não consta que tenha sido realizada sequer tentativa de citação por oficial de justiça; além de que não verifico indícios de que o executado/Agravado não tenha domicílio ou esteja dele se ocultando.

Nesse cenário, não esgotados todos os meios de citação, mostra-se correta a decisão de indeferimento de arresto prévio.

Em evolução, no que concerne à utilização dos sistemas à disposição do Juízo para busca de endereços do executado, demonstrado o insucesso da parte exequente para a localização da parte executada, entendo ser razoável o pleito do Fisco Municipal, ora Agravante.

E assim o digo porque esse procedimento tem o condão de viabilizar a obtenção das informações necessárias ao prosseguimento do feito e à satisfação do crédito, bem como prestigia a citação pessoal do devedor, além de ser medida em prol da celeridade e da efetividade processual.

Nesse trilhar, trago à baila os seguintes acórdãos proferidos pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo banco santander Brasil s/a contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0195158-26.2015.8.06.0001, que indeferiu o pedido de consulta de bens do executado felixcolor comercio e serviços Ltda - me e Francisco José Félix de melo, ora recorridos, através do sistema infojud. 2. In casu, me parecem razoáveis e relevantes as alegações da parte agravante, sobretudo porque o juízo a decisão guerreada foi proferida sem observar os princípios da celeridade, efetividade e devida prestação jurisdicional, de modo que a jurisprudência pátria reconhece de forma ampla a possibilidade das autoridades judiciárias acessarem os sistemas e plataformas para busca de dados imprescindíveis ao regular processamento e julgado das demandas judicias, a exemplo da aplicação do disposto no artigo 139, inciso IV e artigo 319, §1º, ambos do CPC. 3. De acordo com o dispositivo supra, conquanto seja ônus do autor diligenciar o correto endereço do réu para citação, pode dispor da colaboração do julgador, a fim de viabilizar o andamento do feito, prestigiando, assim, os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º, 5ºe 6º do CPC). 4. A teor de orientação sedimentada do STJ, revela-se desnecessário, até o esgotamento das diligências por parte do exequente/promovente para que se autorize a colaboração do judiciário na localização do endereço do devedor. 5. Recurso conhecido e provido. (TJCE; AI 0629271-31.2021.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia; DJCE 16/05/2023; Pág. 148)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE ENDEREÇO DA EXECUTADA ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. ADMISSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. - Com efeito, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD o mesmo regramento previsto para o BACENJUD, uma vez que trata-se de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens da parte executada aptos a satisfazer os créditos em execução. Precedentes - Compulsando os autos, verifica-se que o exequente tentou promover a citação da devedora via postal, diligência esta que restou infrutífera, constando no AR “mudou-se”. - Ora, considerando que a jurisprudência consolidou-se no sentido de que é desnecessário esgotamento de diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora, no que toca ao Bacenjud, o mesmo raciocínio pode ser aplicado à espécie. - No caso, pleiteia-se o acesso a informação imprescindível ao curso da execução fiscal, de forma que se viabilize a angularização processual. Assim, entendo que não se trata uso indiscriminado das ferramentas postas à disposição do judiciário no sentido de promover a satisfação do crédito público, fazendo-se necessário, portanto, o provimento jurisdicional. - Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50286418720204030000 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 26/04/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 14/05/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PESQUISA NO SISBAJUD e INFOJUD - ENDEREÇO DA PARTE RÉ – POSSIBILIDADE - PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a possibilidade de se utilizar dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD para pesquisar o endereço da parte requerida. 2. O § 2º , do art. 319, do CPC/15, trouxe significativa alteração legislativa ao prever que, caso não disponha o autor de todas as informações relativas à qualificação do réu – dentre elas o seu endereço –, poderá "requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção". 3. Na espécie, o meio de pesquisa requerido é menos oneroso, tanto para o Município – que não tem meios menos custosos para tal encargo –, quanto para o Poder Judiciário, que terá um processo mais célere e também menos custoso, sem diligências desnecessárias e frustradas dos Oficiais de Justiça em busca de endereços imprecisos e incorretos, haja vista que a informação mais atualizada é a constante nesses sistemas. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AI: 14168718120218120000 MS 1416871-81.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 17/11/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – EXERCÍCIO DE 2013 – MUNICÍPIO DE BAURU. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do executado por meio dos sistemas BACENJUD e SIEL. Recurso interposto pelo exequente. DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA ATUAÇÃO DO JUÍZO – O artigo 6º do Código de Processo Civil prevê o Princípio da Cooperação ao dispor que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva – Artigo 319, § 1º do CPC que, consagrando o Princípio da Cooperação, prevê que caso o autor não disponha das informações indispensáveis ao conteúdo da petição inicial, poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção – Dispositivo que foi regulamentado pelo Provimento 61/2017 do Conselho Nacional de Justiça – Pesquisas tratadas também no Provimento do Conselho Superior da Magistratura nº 1864 de 2011 – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Assim, caso a parte não disponha de informações essenciais para a localização do executado ou para a efetivação de pesquisas por meio de sistemas eletrônicos (InfoJud e BacenJud, por exemplo), poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção, sob pena de tornar ineficaz a execução fiscal – Precedentes desta C. Câmara em casos idênticos, inclusive da mesma comarca. No caso dos autos, após o retorno negativo da carta de citação, o exequente requereu a realização de pesquisa de endereço do executado por meio dos sistemas BACENJUD e SIEL – Possibilidade – Cabível o auxílio do Poder Judiciário com o intuito de obter maior celeridade e efetividade da execução. Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20953358020218260000 SP 2095335-80.2021.8.26.0000, Relator: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 02/08/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2021) (grifei)

A realização de tal diligência se traduz em verdadeiro exemplo de aplicação prática do princípio da cooperação, norma processual fundamental expressamente prevista no art. 6º do CPC, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Por derradeiro, ressalto que que a busca de endereço pelos sistemas judiciais, além de - reitero - permitir a angularização da relação jurídico-processual, configura medida deveras menos gravosa que o deferimento do arresto prévio de bens.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e, confirmando a liminar outrora concedida, reformo a decisão recorrida tão somente para deferir o pleito de pesquisa do endereço atualizado do executado/Agravado pelos sistemas Infojud, Sisbajud, Renajud e demais sistemas colocados à disposição do Juízo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 23/05/2023 às 18:32:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46353623052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR